Tribunal: TJES
Processo: 5000671-47.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-47.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RECORRIDO: CAMILA APARECIDA SPAGNOL RODRIGUES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000671-47.2022.8.08.0040

RECORRENTES:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S.A.; CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

RECORRIDOS:
CAMILA APARECIDA SPAGNOL RODRIGUES DA SILVA; JÁRIO DE FREITAS NETO JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. GRAVIDEZ ECTÓPICA. NEGATIVA INDIRETA E ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE APTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se à verificação de falha na prestação de serviços médico-hospitalares em situação de urgência, bem como à consequente responsabilidade civil das rés e à adequação do valor indenizatório fixado. A preliminar de incompetência do Juizado Especial, fundada em suposta complexidade e necessidade de prova pericial, não prospera. A matéria controvertida refere-se à conduta administrativa e assistencial diante de quadro emergencial, plenamente aferível por prova documental e testemunhal, produzida em audiência, em consonância com os princípios da simplicidade e celeridade.

2. As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva foram corretamente afastadas. O contratante do plano possui legitimidade para pleitear reparação decorrente de falha na assistência prestada à beneficiária. Do mesmo modo, operadoras e estabelecimentos hospitalares integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A relação é de consumo, atraindo a incidência do regime de responsabilidade objetiva.

3. O conjunto probatório revela que, diante de quadro clínico grave e urgente, a paciente enfrentou encaminhamentos sucessivos, negativa indireta e demora injustificada para a efetivação do atendimento adequado. Ainda que constem autorizações formais, os elementos coligidos demonstram desorganização e ausência de resposta tempestiva compatível com o risco apresentado, circunstância suficiente para caracterizar a falha do serviço. A prestação adequada, eficaz e segura é o núcleo da obrigação assumida, cuja inobservância frustra a legítima expectativa do consumidor e compromete a finalidade do contrato.

4. Não procede a alegação de ausência de nexo causal por falta de prova pericial. O dano moral decorre do próprio contexto de urgência, da angústia, do sofrimento e da insegurança experimentados em razão do atraso e da negativa indireta, independentemente de demonstração de agravamento clínico específico. A prova técnica não é imprescindível quando os fatos essenciais se mostram suficientemente comprovados por outros meios idôneos.

5. O dano moral resta configurado diante da exposição da paciente a risco relevante, somado ao abalo psíquico inerente à incerteza e ao temor em situação de emergência. O valor fixado na sentença observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade concreta dos fatos, a capacidade econômica das rés e a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido. Não há excesso a ser corrigido.

6. A sentença recorrida enfrentou adequadamente as preliminares e o mérito, apreciou corretamente as provas e aplicou o direito ao caso concreto. Ausentes vícios ou desproporções, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)